Tribunal: STF
Processo: ARE 1282474
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Embargos de Divergência interpostos pelo Ministério Público Federal (MPF) contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que rejeitou os Embargos de Declaração por ele opostos (eDoc. 31), mantendo-se a decisão do Agravo Regimental que se insurgia contra o conhecimento do Agravo e consequente provimento do Recurso Extraordinário, cassando-se o aresto proferido pelo Tribunal de origem (eDoc. 21).
    Neste recurso, a parte embargante, indicando como acórdão paradigma aquele proferido pelo Plenário deste TRIBUNAL nos autos da AC 4.297, “na qual prevaleceu o entendimento de que a ausência de supervisão de investigação pelo Tribunal competente constitui irregularidade que apenas contamina provas sujeitas à reserva de jurisdição” (eDoc. 38, fl. 5), limitou-se a reproduzir as razões que fundamentaram a interposição de seu Agravo Regimental (eDoc. 18), fazendo, ao final, uma breve referência a um dos argumentos apresentados pelo MP/MA em seus aclaratórios (eDoc. 23).
    Ao final, requer “o conhecimento e o provimento dos embargos de divergência, para reformar os acórdãos de f. 1051-1057 e 1126-1132, negando provimento ao recurso extraordinário com agravo e restabelecendo-se a ação penal em face do réu” (eDoc. 38, fl. 13).
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme dispõe o art. 330 do RISTF, “Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”.
    Dessa forma, o recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma(s) que comprovem eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. Nesse sentido, colaciono recente julgado do Plenário:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II – A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso.
    III – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum.
    IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. 
    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.177.200 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020)
    O recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, nos termos do art. 331 do RISTF.
    Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os demais arestos proferidos por esta CORTE, incabível o presente recurso.
    Nesse sentido: AI 840.355 AgR-EDv-AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2016; e RE 631.228 AgR-EDv-AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 24/2/2017, este último assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
    1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    Vale dizer, em acréscimo, que o acórdão ora embargado, ao rejeitar os Embargos de Declaração, manteve na íntegra, o anterior acórdão proferido pela Primeira Turma desta CORTE que, por sua vez, negou provimento ao Agravo Regimental nos termos da seguinte ementa (eDoc. 21):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREFEITO MUNICIPAL. CRIME COMETIDO DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO E RELACIONADO ÀS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. INCIDÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INOCORRÊNCIA DA NECESSÁRIA SUPERVISÃO DAS INVESTIGAÇÕES PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE DAS INVESTIGAÇÕES REALIZADAS EM 1ª INSTÂNCIA E CONSEQUENTE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM SEU ÂMBITO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Ação penal instaurada pela prática de crime de responsabilidade previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, imputado ao então Prefeito do Município de Poção de Pedras/MA, e outros, em referência ao convênio 151/2014 entre o Município de Poção de Pedras e o Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, ocorridos durante o exercício de seu mandato, que se iniciou em 2012, sendo reeleito em 2016.
    2. Denúncia oferecida pelo Ministério Público, em 3/7/2017, fundamentada em Procedimento Investigatório Criminal (PIC) integralmente realizada no 1ª instância, em que pese o exercício de mandato de Prefeito Municipal pelo investigado durante todo o período da investigação por crime que teria sido cometido durante o exercício do cargo e relacionado às funções desempenhadas, na forma da Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018).
    3. Desrespeito à incidência do foro por prerrogativa de função previsto no art. 29, inciso X, da CF/88. Inexistência da necessária e devida supervisão da investigação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, órgão jurisdicional competente no presente caso, o qual somente teria tomado ciência desta por oportunidade da apresentação da denúncia.
    4. Reconhecimento de nulidade da investigação nos termos da QO na AP 933 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 3/2/2016), cujo entendimento foi ratificado no julgamento da AP 912 (Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/5/2017), sendo, por consequência, ilícitas as provas colhidas em seu âmbito.
    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
    Dessa forma, além dos fundamentos acima expostos, que demonstram a impossibilidade de se admitir o presente recurso, é válido destacar que todos os argumentos apresentados pelo recorrente já foram exaustivamente analisados e rechaçados pelo Colegiado.
    Diante do exposto, com base nos artigos 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente